Tribunal: STJ
Processo: 0022111-47.2017.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549051 - RJ(2024/0015521-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ULISSES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MARTINS - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA -
RJ135745
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
AGRAVADO
: NEIVA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BARBIERI - RJ173275
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO E VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de reexame de matéria fático-probatória e inviabilidade
de revisão da valoração das provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse referente ao lote no 33 e à
metade do lote no 32, fundada em escrituras declaratórias de posse e em acordo
extrajudicial de desocupação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução do mérito e condenação em despesas processuais e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do
por omissão, contradição e insuficiência de
CPC/2015,
fundamentação acerca do acordo de desocupação e da posse precária; (ii) saber se
Documento eletrônico VDA55101936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d2f81-cf68-4229-b07e-a4db48ad40b9

houve violação aos arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do CC/2002,
quanto à validade do acordo, à decadência por coação e à boa-fé; (iii) saber se as
escrituras declaratórias de posse fazem prova plena e constituem título executivo à
luz dos arts. 215 do
e 784, II, do
(iv) saber se, nos termos dos
CC/2002
CPC/2015;
arts. 557, 560 e 561 do
foram atendidos os requisitos da reintegração
CPC/2015,
de posse, com fixação da data do esbulho; e (v) saber se houve inadequada
valoração da prova e violação aos arts. 371 e 373, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
pois o Tribunal
CPC/2015,
de origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade.
7. A alegada violação aos arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282
CC/2002
do STF e n. 211 do STJ.
8. A revisão da conclusão sobre a posse e sobre a inexistência de esbulho
demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas de escritura de
transação, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há
Tese de julgamento
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
2. Incidem as Súmulas
CPC/2015.
n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a tese não foi apreciada pelo Tribunal de
origem. 3. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ para
obstar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório.”
CC, arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I,
Dispositivos relevantes citados:
215 e 422; CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 557, 560, 561, 371, 373, I e II, e 784,
II; CF,
III, ; CPC,
§ 11.
art. 105,
a
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d2f81-cf68-4229-b07e-a4db48ad40b9

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d2f81-cf68-4229-b07e-a4db48ad40b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549051 - RJ (2024/0015521-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRANCISCO ULISSES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELIA
DE
ALMEIDA
OLIVEIRA
MARTINS
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA
- RJ135745
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
AGRAVADO
: NEIVA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ALBERTO BARBIERI - RJ173275
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO E
VALORAÇÃO DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por necessidade de reexame de matéria fático-probatória e inviabilidade de
revisão da valoração das provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de reintegração de posse referente ao lote no 33 e à
metade do lote no 32, fundada em escrituras declaratórias de posse e em acordo
extrajudicial de desocupação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
resolução do mérito e condenação em despesas processuais e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do
por omissão, contradição e insuficiência de
CPC/2015,
fundamentação acerca do acordo de desocupação e da posse precária; (ii) saber se
houve violação aos arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do CC/2002,
quanto à validade do acordo, à decadência por coação e à boa-fé; (iii) saber se as
escrituras declaratórias de posse fazem prova plena e constituem título executivo à
luz dos arts. 215 do CC/2002 e 784, II, do
(iv) saber se, nos termos dos
CPC/2015;
arts. 557, 560 e 561 do
foram atendidos os requisitos da reintegração de
CPC/2015,
posse, com fixação da data do esbulho; e (v) saber se houve inadequada valoração da
prova e violação aos arts. 371 e 373, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
pois o Tribunal de
CPC/2015,
origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade.
7. A alegada violação aos arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do CC
/2002 não foi apreciada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282 do
STF e n. 211 do STJ.
8. A revisão da conclusão sobre a posse e sobre a inexistência de esbulho
demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas de escritura de transação,
o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há
Tese de julgamento
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
2. Incidem as Súmulas n.
CPC/2015.
282 do STF e n. 211 do STJ quando a tese não foi apreciada pelo Tribunal de
origem. 3. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório.”
CC, arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, 215
Dispositivos relevantes citados:
e 422; CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 557, 560, 561, 371, 373, I e II, e 784, II;
CF,
III, ; CPC,
§ 11.
art. 105,
a
art. 85,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
FRANCISCO ULISSES DE OLIVEIRA (espólio) e JOSÉ HENRIQUE DE
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos seguintes óbices:
pela necessidade de reexame de matéria fático-probatória, pela Súmula n. 7 do STJ,
e pela inviabilidade de rever a valoração das provas realizada pelas instâncias
ordinárias (fls. 910-917).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 997.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 815-817):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO
DE QUE A RÉ, AO ARGUMENTO DE QUE MANTINHA UNIÃO ESTÁVEL
COM O FALECIDO POR 26 (VINTE E SEIS) ANOS, INGRESSOU NA POSSE DO
LOTE No 32 DA RUA MIRASOL (QUADRA 02 DO PA 12.571) E NA POSSE DA
METADE DO LOTE No 33 DA MESMA RUA MIRASSOL (QUADRA 02 DO PA
12.571).
NARRATIVA NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL PROPOSTA PELA RÉ (PROCESSO DE No 2004.205.001137-0)
FOI JULGADA IMPROCEDENTE, TENDO SIDO A MESMA CONDENADA NAS
PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE OUTRA
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (PROCESSO DE No 0043718-
34.2008.8.19.0205) PELO SEGUNDO AUTOR, NO BOJO DA QUAL RESTOU
COMPROVADO, ATRAVÉS DE PERÍCIA, QUE O LOTE No 32, DO QUAL
METADE DA POSSE PERTENCE AO ESPÓLIO AUTOR E A OUTRA METADE
PERTENCE À RÉ, NÃO MAIS EXISTE, TENDO EM VISTA QUE
DESAPROPRIADO O TERRENO PELA PREFEITURA, DANDO LUGAR À RUA
ANTÔNIO DIAS. DEMANDA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE, AO
ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
ESBULHO E DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DO AUTOR (SR. JOSÉ
HENRIQUE), SENDO QUE REFERIDO JULGADO FOI MANTIDO EM SEDE DE
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES
AUTOS QUE, DA MESMA MANEIRA QUE NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE ANTERIOR, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

FORMULADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS
AUTORES. HIPÓTESE NA QUAL, EM QUE PESE TENHA SIDO
DEMONSTRADA A POSSE INDIRETA SOBRE O BEM EM LITÍGIO, EM
VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA SAISINE, INSTITUTO QUE CONFERE A
TRANSMISSÃO DA POSSE, EM RAZÃO DA MORTE DO AUTOR DA
HERANÇA,
OS
DEMAIS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
REINTEGRAÇÃO
DO
BEM
NO
PRESENTE
CASO
NÃO
FORAM
COMPROVADOS, TAIS COMO A
OCORRÊNCIA DE ESBULHO, ASSIM COMO A DATA EM QUE TAL FATO
SUPOSTAMENTE OCORREU. IN CASU, INOBSTANTE A EXISTÊNCIA DE
ESCRITURA DECLARATÓRIA DE POSSE RELATIVA AO TERRENO DE No 33
AQUI EM DISCUSSÃO APENAS EM FAVOR DO DE CUJUS, O TERMO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS AUTORES E A RÉ,
ADUNADO AO FEITO PELOS PRÓPRIOS DEMANDANTES, É EXPRESSO NO
SENTIDO DE QUE O LOTE DE TERRENO DE No 33, LOCALIZADO NA RUA
MIRASSOL, No 341, EM CAMPO GRANDE, PERTENCIA AO ESPÓLIO DE
FRANCISCO ULISSES DE OLIVEIRA E À RÉ, NEIVA ANTUNES DA SILVA,
NO QUAL A MESMA DEMANDADA CONSTRUIU UMA CASA NA PARTE
QUE A ELA CABIA. AINDA QUE INEXISTA PROVA EFETIVA NOS AUTOS
DA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO MENCIONADO
TERRENO PELA RÉ ATRAVÉS DA ENTREGA DE UM VEÍCULO
AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, FATO É QUE A POSSE DA RÉ SOBRE
O BEM DATA DE PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO AUTOR DA
HERANÇA, O QUE OCORREU EM
A PROVA ORAL PRODUZIDA
06/10/2002.
NOS AUTOS FOI CATEGÓRICA EM AFIRMAR QUE A RÉ RESIDE NO LOCAL
HÁ MAIS OU MENOS 40 ANOS, E QUE O SEGUNDO AUTOR NUNCA FOI
VISTO NO LOCAL. SE A DEMANDADA JÁ OCUPAVA O TERRENO DE No 33
ENQUANTO O AUTOR DA HERANÇA AINDA VIVIA, ALI CONSTRUINDO
UMA CASA, SENDO QUE NAQUELE LUGAR PERMANECEU POR TODO
ESSE TEMPO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ESBULHO, RESTANDO
AFASTADA A TESE DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
857-859):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ, AO ARGUMENTO
DE QUE MANTINHA UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO POR 26 (VINTE E
SEIS) ANOS, INGRESSOU NA POSSE DO LOTE No 32 DA RUA MIRASOL
(QUADRA 02 DO PA 12.571) E NA POSSE DA METADE DO LOTE No 33 DA
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

MESMA RUA MIRASSOL (QUADRA 02 DO PA 12.571). ANTERIOR
AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(PROCESSO DE No 0043718-34.2008.8.19.0205) PELO SEGUNDO AUTOR, NO
BOJO DA QUAL RESTOU COMPROVADO, ATRAVÉS DE PERÍCIA, QUE O
LOTE No 32, DO QUAL METADE DA POSSE PERTENCE AO ESPÓLIO AUTOR
E A OUTRA METADE PERTENCE À RÉ, NÃO MAIS EXISTE, TENDO EM
VISTA QUE DESAPROPRIADO O TERRENO PELA PREFEITURA, DANDO
LUGAR À RUA ANTÔNIO DIAS. DEMANDA QUE FOI JULGADA
IMPROCEDENTE, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DE ESBULHO E DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DO
AUTOR (SR. JOSÉ HENRIQUE), SENDO QUE REFERIDO JULGADO FOI
MANTIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA
NOS PRESENTES AUTOS QUE, DA MESMA MANEIRA QUE NA AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, JULGOU IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS EXORDIAIS FORMULADOS. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES. NOVA
INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ATRAVÉS DO QUAL SUSTENTARAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO
JULGADO, TENDO PREQUESTIONADO A MATÉRIA. ACLARATÓRIOS QUE
NÃO MERECEM SER ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
DEVE SER MANTIDO NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
TEMAS
ENFRENTADOS
NO
DECISUM
RECORRIDO,
SENDO
DESNECESSÁRIA
A
DECLINAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015 (
. RECURSO DESPROVIDO
LEI No 13.105/15)

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, porque o acórdão
dos embargos de declaração rejeitou os aclaratórios sem enfrentar omissões
relevantes indicadas pelos recorrentes, notadamente o descumprimento de acordo de
desocupação celebrado entre as partes e a posse precária da recorrida; já que não
supriu contradições apontadas sobre a coexistência de escritura declaratória de posse
e a conclusão pela posse da recorrida; pois careceu de fundamentação adequada ao
não enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

infirmar a conclusão adotada pelo julgador”; porquanto deixou de analisar, de modo
específico, a tese de que o acordo, celebrado por agentes capazes e de objeto lícito,
vincula a recorrida à obrigação de desocupar o imóvel; uma vez que não apreciou,
nos embargos, os pontos expressos sobre omissão, obscuridade e contradição; visto
que os temas ventilados eram aptos a infirmar o resultado do julgamento (fls. 887-
893);
b) 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do Código Civil, porque o
acordo de desocupação configura negócio jurídico válido, celebrado por agente
capaz e de objeto lícito, cuja manifestação de vontade subsiste mesmo diante de
eventual reserva mental e deve ser interpretado conforme a boa-fé; já que a recorrida
alegou coação sem pleitear anulação, estando, de todo modo, decaído o direito
potestativo pela inércia superior a quatro anos; pois não se considera coação a
ameaça de exercício normal de direito; porquanto o inadimplemento contratual não
foi considerado pelo acórdão; uma vez que os contratantes devem guardar probidade
e boa-fé na conclusão e execução do contrato; visto que o Tribunal de origem negou
vigência a esses dispositivos ao afastar os efeitos do acordo (fls. 892-896);
c) 215, do Código Civil, e 784, II, do Código de Processo Civil, porque as
escrituras públicas declaratórias de posse fazem prova plena e constituem título
executivo extrajudicial, evidenciando a posse do espólio sobre os lotes em debate
(fls. 897);
d) 557, 560 e 561, do Código de Processo Civil, porque em ação
possessória é vedado o pedido de usucapião, os limites objetivos da demanda foram
desconsiderados e os requisitos da reintegração de posse foram atendidos pelos
recorrentes, inclusive quanto à data do esbulho, fixada em
após o
01/01/2008,
término do prazo do acordo (fls. 897-898); e
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

e) 371 e 373, I e II, do Código de Processo Civil, porque houve
inadequada valoração da prova, sem indicação das razões do convencimento, e os
recorrentes comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a
recorrida não se desincumbiu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos; e
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
sejam apreciadas as omissões e contradições apontadas; requer ainda o provimento
do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, reconheça-se a validade e o
descumprimento do acordo e se julguem procedentes os pedidos de reintegração de
posse, com a observância dos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo
Civil indicados (fls. 899-900).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 909.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou a reintegração na posse da integralidade do lote de terreno no 33 e da
metade do lote no 32, ambos na Rua Mirassol, com fundamento em escrituras
declaratórias de posse e em acordo extrajudicial de desocupação (fls. 819-821).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com resolução do mérito, e condenou a parte autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários, posteriormente adequados, em embargos de declaração,
para honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 820).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, ao concluir que não foram comprovados a ocorrência de esbulho nem a
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

data do suposto esbulho, afirmando que a ré exerce posse sobre o lote no 33 em
período anterior ao falecimento do autor da herança; majorou os honorários
sucumbenciais para 11% do valor atualizado da causa (fls. 823-826).
I - Arts. 1.022, II e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos (fls. 861-862 e 865):

É cediço que os embargos de declaração se prestam, precipuamente, ao
aclaramento dos pronunciamentos jurisdicionais e não à impugnação da matéria
decidida.
Contudo, inexiste qualquer vício no Acórdão embargado, que enfrentou
expressamente os temas ventilados em sede de recurso e apreciou as alegações
deduzidas pelas partes ora litigantes.
A omissão somente se caracteriza se o Órgão Julgador deixar de apreciar alguma
matéria suscitada pelas partes ou incorrer em alguma das condutas previstas no
parágrafo único do supramencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A contradição, para ensejar a interposição de embargos de declaração, deve estar
contida apenas no conteúdo da decisão embargada, sendo certo que o contraste entre a
fundamentação do julgado e a tese recursal ventilada traduz mero inconformismo,
suscetível de impugnação pela via própria.
Na verdade, o que se verifica na hipótese em tela é a mera insatisfação dos
embargantes com o Acórdão, que decidiu em seu desfavor.
Constata-se que os ora embargantes pretendem rediscutir matérias que já foram
suficientemente enfrentadas quando da prolação do Acórdão embargado para obter a
reforma do mesmo, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
Contrariamente ao sustentado nas razões recursais, o Acórdão vergastado foi
expresso em afastar os argumentos ora reiterados pelos recorrentes, conforme se
verifica do trecho abaixo transcrito, verbis:
[...]
De se ver que inexistem os alegados vícios de omissão e de contradição no
Acórdão, de forma que a presente insurgência recursal representa um mero
descontentamento com o julgado que se revelou contrário à pretensão dos ora
recorrentes.
No que se refere ao prequestionamento, o Aresto enfrentou os temas ventilados
em sede de recurso e refutou as alegações deduzidas, ressaltando-se que é
desnecessária a declinação dos dispositivos legais supostamente violados.
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

Desse modo, o julgador não tem que declinar, a cada passo, a norma de lei em
que se funda a decisão, desde que não deixe de apreciar as questões postas, como se
deu no presente caso.

Ademais, compulsando o acórdão que julgou a apelação, verifica-se que a
instância ordinária enfrentou a alegação de descumprimento de acordo de
desocupação firmado entre as partes, asseverando que, "Inobstante a existência de
escritura declaratória de posse relativa ao terreno de no 33 aqui em discussão apenas
em favor do de cujus, conforme documento de fls. 23/24 (e. doc 000023), o termo de
transação extrajudicial firmado entre os autores e a ré, adunado a fls. 227/228 (e. doc
000227), é expresso no sentido de que o lote de terreno de no 33, localizado na Rua
Mirassol, no 341, em Campo Grande, pertencia ao espólio de Francisco Ulisses de
Oliveira, falecido em
conforme se verifica da certidão de óbito juntada a
06/10/2002,
fl. 25 (e. doc 000025), e à ré, Neiva Antunes da Silva, no qual ela construiu uma casa
na parte que a ela cabia [...]" (fl. 823).
Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e
1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, reconhecendo a
posse de Neiva no imóvel há vasto período, bem como ressaltando que o
pertencimento do lote também pela agravada, não só pelo Espólio, teria sido
reconhecido até mesmo pelo termo de transação extrajudicial firmado entre as partes,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido, demonstrando
tão somente a inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 104, 110, 113, 151, 153, 171, I, 178, I, e 422, do Código Civil
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os
embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
III - Arts. 215, do Código Civil, 371, 373, I e II, 557, 560, 561 e 784, II,
do Código de Processo Civil
No que se refere à posse do espólio sobre o lote objeto da demanda, o
Tribunal de origem, ao analisar os autos, concluiu não ter sido demonstrada, com
base nos seguintes fundamentos (fls. 823-825):

Com efeito, o conjunto probatório adunado aos autos indica a existência de
posse do lote de terreno no 33, Quadra 2 do PA 12571, localizado na Rua Mirassol, no
341, Campo Grande pela ré, ora apelada, em data anterior ao ano de 2008, tal como
pela mesma afirmado em sua contestação, o que se comprovou mediante a juntada das
faturas de consumo de energia elétrica constantes de fl. 452 (e. doc 000452), paga em
de fl. 454 (e. doc 000454), referente ao mês de julho de 2004; de fl. 455
16/06/2003;
(e. doc 000455), relativa ao consumo registrado em novembro de 2004 e de fl. 456 (e.
doc 000456), concernente ao consumo de energia elétrica havido no mês de junho de
2009.
Inobstante a existência de escritura declaratória de posse relativa ao terreno de no
33 aqui em discussão apenas em favor do de cujus, conforme documento de fls. 23/24
(e. doc 000023), o termo de transação extrajudicial firmado entre os autores e a ré,
adunado a fls. 227/228 (e. doc 000227), é expresso no sentido de que o lote de terreno
de no 33, localizado na Rua Mirassol, no 341, em Campo Grande, pertencia ao espólio
de Francisco Ulisses de Oliveira, falecido em
conforme se verifica da
06/10/2002,
certidão de óbito juntada a fl. 25 (e. doc 000025), e à ré, Neiva Antunes da Silva, no
qual ela construiu uma casa na parte que a ela cabia, conforme se vê do print ora
colacionado:
[...]
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

Se revela patente, no presente caso, que através de referido documento, os
próprios autores reconheceram que a demandada há muito ocupa o aludido lote de
terra.
A ré afirmou em sede de contestação que adquiriu os direitos possessórios do
mencionado terreno através da entrega de um veículo automotor de sua propriedade,
comprado em
assim identificado: Volkswagen Gol, 02 portas, placa
30/01/1998,
DN0994/RJ, chassi 9BWZZZ377WP511554, de acordo com documentação de fl. 441
/442 (e. doc 000441).
Ainda que inexista prova efetiva da transferência do veículo em favor do
falecido a tal título, certo é que a posse da ré sobre o bem é incontestável, o que
ocorreu em período anterior ao falecimento do autor da herança.
A única testemunha ouvida em juízo afirmou que “acredita que a ré resida no
local há mais ou menos 40 anos”, tendo declarado que nunca viu o segundo autor no
local.
Os relatos da mesma testemunha são no sentido de que ajudou a construir a casa
da ré no imóvel ora em discussão e que, na época nunca recebeu ordens do falecido
Francisco, mas apenas da demandada, a indicar que, de fato, a construção pertencia à
apelada e ela não praticou esbulho ou turbação na posse, já que o declarado possuidor
do terreno permitiu a obra.
Nesse sentido, se mostra acertada a sentença de primeiro grau quando afirma
que não foi demonstrado pelos autores, ora apelantes, a prática do esbulho no caso
concreto.
De forma diversa, a ré comprovou os fatos constitutivo de seu direito,
demonstrando que exerce a posse do local em período anterior à morte de Francisco
Ulisses de Oliveira, o que ocorreu em
repita-se.
06/10/2002,
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da sentença
apelada é medida que se impõe.

Como se observa, a Corte a quo assegurou que a agravada comprovou a
posse contínua sobre o bem, desde antes da morte de Francisco Ulisses de Oliveira,
pois teria adquirido os direitos possessórios do terreno através da entrega de um
veículo automotor de sua propriedade, entendendo pela ausência de prova de esbulho.
Frisou, ainda, que na própria escritura pública de acordo extrajudicial
constava que "O citado imóvel, é de propriedade do PRIMEIRO TRANSIGENTE e
Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

da SEGUNDA TRANSIGENTE. Na parte que cabia ao espólio, foi construída uma
casa e na parte que cabia a segunda transigente, também foi construída uma casa.
[...]".
Sendo assim, alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca da
posse do imóvel demandaria a interpretação de cláusulas da escritura pública e a
revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53991714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:43
Código de Controle do Documento: bafefe78-4e0a-4ab8-8edf-8ac1852a3bd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.549.051 / RJ
Número Registro: 2024/0015521-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221114720178190205 202324510934
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ULISSES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ZELIA DE ALMEIDA OLIVEIRA MARTINS - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARGARETE ROSA TARDELLI CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ135745
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARISE DOS SANTOS VIEITOS - RJ135743
AGRAVADO
: NEIVA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO : LUIZ ALBERTO BARBIERI - RJ173275
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: 99ea27b2-9974-4875-b039-55bf9f6c3031

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: 99ea27b2-9974-4875-b039-55bf9f6c3031